Tribunal: TJMT
Processo: 1022138-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1022138-63.2020.811.0000
Recorrente: CARLOS ALBERTO DA SILVA e OUTROS
Recorrido: NELSON ANTONIO MILHORINI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89014968) interposto por CARLOS ALBERTO DA SILVA e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, com a seguinte ementa (id. 86673951):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 561 DO CPC – PROVA DE DOMÍNIO E POSSE INDIRETA DO BEM – INDÍCIOS DE ESBULHO E PRÁTICA CRIMINOSA NO IMÓVEL – DEVASTAÇÃO AMBIENTAL SEM LICENÇA – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO – INVIABILIDADE DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO COM BASE NA INCOMPETÊNCIA – BENFEITORIAS QUE DEVERÃO SER ANALISADAS OPORTUNAMENTE PELO JUÍZO “A QUO” – AGRAVO DESPROVIDO.
Deve ser desprovido o agravo de instrumento, quando o pleito liminar foi deferido pelo Juízo “a quo”, com base no artigo 561 do CPC, eis que demonstrado o cumprimento dos requisitos para tal, ainda mais quando há indícios de prática de crime ambiental pelos Agravados, na área em litígio; indícios esses baseados em Laudo Técnico da SEMA – Secretaria do Meio Ambiente.
“(...) A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência, pressupostos evidenciados no caso. Recurso desprovido”. (N.U 1001108-74.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 23/06/2020).
Não há falar em nulidade da decisão exarada por Juiz supostamente incompetente, sobretudo em matéria possessória, onde a decisão foi tomada por juiz competente para o local da coisa, devendo a decisão, se for o caso, ser revogada pelo Juízo competente, em momento oportuno.
No que tange às benfeitorias, elas por si só, não obstam o deferimento liminar para manutenção/reintegração de posse, devendo haver análise posterior para o caso de pleito indenizatório, se assim entender o julgador. (RAI n° 1022138-63.2020.811.0000, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/05/2021)”.
Em suas razões recursais, os recorrentes alegam a falta de requisitos para propositura da ação, ao fundamento que o autor/recorrido não demonstrou os requisitos do art. 560 e 561 do CPC, pelo que requer o recebimento do recurso visando a revogação da liminar concedida na origem.
Recurso tempestivo (id. 89173466). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida aos recorrentes (id. 64331968), bem como certidão nesse sentido (id. 64861976). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 92011461).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, contudo, impossibilitando o cabimento de recurso especial em face de acórdão proferido em sede de tutela provisória, dado o caráter precário da decisão.
No caso dos autos, o acórdão hostilizado negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que, na origem, concedeu liminar de reintegração de posse ao agravado.
O órgão fracionário deste Sodalício decidiu no sentido de que, no caso, se fizeram presentes os requisitos do art. 561 do CPC (prova de esbulho praticado e perda da pose), constatando-se a propriedade e posse, ainda que indireta do bem pelo recorrido; bem como a realização de benfeitorias pelos agravantes não obstam, por si só, a liminar de reintegração.
Diante disso, neste caso, trata-se de decisão provisória, o que impede o seguimento do presente recurso ante o óbice da Sumula 735/STF (aplicável por analogia a esta via recursal):
“Súmula 735/STF. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. (...) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1845996/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da aplicação das Súmulas 315/STJ e ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas. (...) IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de acordo com o disposto sumula 735 do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, pois "é sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp n. 1.159.745/DF, Segunda Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 21/05/2010). Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EAREsp 1517299/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, j. em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1473761/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)” (grifei).
Portanto, ante a natureza precária da decisão, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Ademais, não fossem esses argumentos, a toda evidencia que, para alterar a conclusão do órgão fracionário deste Sodalício, o qual manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse, seria imprescindível a incursão em premissa fático-probatória carreada aos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o acórdão hostilizado ponderou que:
“Após a devida análise, tenho que nenhuma das razões do agravo merece prosperar.
Primeiro, porque não há como desqualificar a decisão, em razão da constatação da propriedade e da posse, ainda que indireta do bem, pelo Agravado.
E também porque há todos os indícios de posse clandestina e de crime ambiental, por parte dos Agravantes, tornando-se direito do proprietário e possuidor indireto o efetivo exercício de defesa do bem, contra qualquer pessoa que posse provocar esbulho ou risco de perda de domínio ou da própria posse, tanto que consta relatório da SEMA (Secretaria de Meio Ambiente) dando conta de que famílias em barracos no imóvel em questão estão devastando área de vegetação, sem qualquer licença e/ou autorização legal.
Portanto, considero presentes os requisitos para a aplicação do artigo 561 do CPC”. (grifei).
Rever o entendimento firmado pelo órgão fracionário atinente à ausência dos requisitos autorizadores à concessão da liminar concedida demandaria a incursão em premissas fático-probatórias, portanto, o recurso esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes. 6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SÚMULAS N. 283 E 735 DO STF E 7 DO STJ. RECURSO PROVIDO. (...) 3.1. Ademais, a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. 3.2. Afora isso, para alterar a conclusão do Tribunal de origem que suspendeu a ordem de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1553187/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 11/02/2020, DJe 18/02/2020)” (grifei).
Assim, diante desse quadro, o recurso especial não merece seguimento pela alegada ofensa aos art. 560 e 561 do CPC, por demandar o necessário reexame de matéria fático-probatória.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça